Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719666-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA SA RECORRIDO: CLAUDIA VALERIA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. As controvérsias sobre a solvência de obrigações contratuais de mútuo, ainda que livremente contratadas, devem ser analisadas com cautela, em especial, a se conferir respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, preservação ao mínimo existencial e a se observar situações de superendividamento pelo contratante do empréstimo. 4. No caso em apreço, ainda que não tenham sido colacionados aos autos contracheques mais atuais da agravante, observa-se que esta não fora intimada para tanto. Além disso, mostra-se possível verificar, de plano, que o valor descontado a título de empréstimo encontra-se superior à margem consignável da agravante, ainda em maio de 2020. 5. Dos elementos constantes dos autos, tem-se que se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida no tocante à limitação dos descontos dos empréstimos bancários descontados diretamente na folha de pagamento da autora/agravante, restando demonstrada a desproporcionalidade entre o percebido pela agravante e os descontos realizados pela agravada e que são capazes de conduzir a recorrente à insolvência, especialmente diante do cenário econômico de elevação de preços, em decorrência das consequências da pandemia pela Covid-19 que assola o País. 6. A decisão recorrida comporta reforma, devendo o recurso interposto pela autora/agravante ser provido para limitar os descontos promovidos em seu contracheque ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais líquidos auferidos, até o julgamento do mérito da ação pelo juízo a quo. 7. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 14, §3o, da MP no 2.215-10/2001, 2o, §§ 1o e 2o, da LINDB, e 1o, caput, e 2o, §§ 1o e 2o, ambos da Lei no 10.820/2003, sustentando que o limite a ser descontado da folha de pagamento dos militares é de 70% (setenta por cento) de seus rendimentos, e não de 30% (trinta por cento), uma vez que a margem consignável foi previamente autorizada pelo Ministério da Defesa, que controla todas as contratações e descontos consignados de seus integrantes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TJRJ e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, §3o, da MP no 2.215-10/2001, e 1o, caput, e 2o, §§ 1o e 2o, ambos da Lei no 10.820/2003, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1827549/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/12/2021). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1844914/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/8/2021). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PENHORA DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTOR DA RESCISÓRIA COM O PRÓPRIO SUSTENTO COMPROMETIDO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Na decisão singular objeto da presente ação rescisória, da lavra do em. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no REsp 1.798.431-DF, deu-se provimento ao recurso especial interposto pelo ora réu, para autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do peticionante, a incidir sobre o seu vencimento bruto, excetuados os descontos obrigatórios previstos em lei. 2. Não obstante, na prática, consoante se observa nos documentos juntados aos autos, o autor está com o contracheque integralmente comprometido, não sobrando absolutamente nada para garantir o sustento próprio, caso cumprida a ordem de penhora. 3. O pleito de tutela de urgência permite que o magistrado autorize, de acordo com o seu poder geral de cautela, a melhor medida a ser adotada no caso em concreto, independentemente de pedido expresso relacionado a alguma medida cautelar específica, sendo possível, inclusive, determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, para evitar grave lesão a uma das partes. 4. Em outras palavras, como sede dos próprios poderes instrutórios do juiz, evidencia-se, no caso concreto, a necessidade de proceder-se ao dever de cautela, notadamente ante a situação de penúria do autor. 5. O Superior Tribunal de Justiça perfilha a tese segundo a qual a penhora, em qualquer circunstância, deverá preservar percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, situação que, ao contrário do deduzido pelo ora recorrente, induz ao reconhecimento da probabilidade do direito aventado. 6. Agravo interno não provido. (AgInt na AR 6.608/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/6/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no AREsp 1843672/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/9/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 2o, §§ 1o e 2o, da LINDB, uma vez que "os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" (AgInt no REsp 1850223/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024